Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Crime militar. Furto qualificado. Abuso de Confiança. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Restituição da coisa. Atenuante.
1 – Há furto qualificado por abuso de confiança do militar que, com vontade livre e consciente, subtrai agasalho de outro militar, nas dependências da Corporação militar (alojamento), local que tinha acesso em razão do cargo e graduação exercidos, que inspirava confiança em seus colegas militares.
2 – Não se reconhece a insignificância da conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, se a conduta do agente demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses do país e ofende a ordem, hierarquia e disciplina militares, tornando ainda mais reprovável sua conduta.
3 – O fato de ter sido restituída a res furtiva, não leva, por si só, à insignificância da conduta, mas está prevista no art. 240, § 2o, do CPM, como atenuante da pena.
4 - Apelação não provida.